Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RESTRIÇÃO DE FREQUÊNCIA A CELEBRAÇÃO RELIGIOSA EM HORÁRIO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE RELIGIOSA. MEDIDA PONTUAL, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL PARA EVITAR CONTATO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, visando afastar medida protetiva que lhe proíbe de frequentar a missa dominical das 18h na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, sob a alegação de violação à liberdade religiosa e ausência de risco concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proibição de comparecimento à missa dominical das 18h configura constrangimento ilegal por violar a liberdade religiosa do paciente; (ii) estabelecer se subsiste risco atual à integridade psicológica da ofendida apto a justificar a manutenção da medida protetiva específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do habeas corpus considera apenas ilegalidades evidentes que afetem diretamente a liberdade de locomoção, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
4. O artigo 22, inciso III, alínea c, da Lei no 11.340/2006, autoriza o juiz a impedir o agressor de frequentar determinados lugares para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
5. As medidas protetivas de urgência são concedidas em cognição sumária e independem da existência de inquérito, ação penal ou tipificação penal da conduta, conforme artigos 7o, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6o, da Lei Maria da Penha.
6. A restrição imposta é específica quanto ao local e ao horário que a ofendida frequenta, de modo a evitar constrangimento, conflito ou revitimização, sem impedir o exercício da liberdade religiosa do paciente em outros horários ou locais.
7. A medida se revela proporcional e adequada ao fim de impedir aproximação, reforçando o cumprimento das demais medidas protetivas impostas, diante da existência de conflitos entre as partes.
8. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a concessão do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 7o, II; 19, §§ 1o a 6o; 22, III, c.